Tribunal: TJDFT
Processo: 0712634-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0712634-78.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARLON DOS SANTOS ARAUJO AGRAVADO: MAG LOCACAO DE IMOVEIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 57381299) interposto por MARLON DOS SANTOS ARAÚJO contra a decisão (ID 186217923) proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por MAG LOCAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA em desfavor do agravante. A Magistrada singular deferiu, em parte, o pedido de antecipação de tutela para determinar “a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 59, § 1o, da Lei 8.245/91, sob pena de desocupação compulsória”. Em regime de plantão, o eminente Desembargador Plantonista, Rômulo de Araújo Mendes, deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 57381622): (...) Necessário observar, então, se o valor do crédito supera o valor da caução realizada. Na inicial, a parte agravada indica 4 (quatro) meses de alugueres em aberto, referente ao período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, além de débitos condominiais, IPTU e multa. Entretanto, a parte agravante junta comprovantes demonstrando o pagamento do aluguel do mês de novembro, bem como de todas as parcelas de condomínio cobradas. Acrescenta-se, ainda, que houve depósito de parte dos valores cobrados. Desta forma, existindo garantias no contrato de locação e o débito não a superando substancialmente, necessário entender que não preenchidos os requisitos para o despejo liminar, sendo necessário suspender a decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo pretendido. Dou à presente decisão força de mandado. (g.n.) É o relato do essencial. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. Como bem pontuado, o art. 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/1991 condiciona o despejo por falta de pagamento à prestação de caução em valor equivalente a três meses de aluguel e à inexistência das garantias do art. 37. Confira-se: Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Contudo, não se verifica a impossibilidade legal de substituir a caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. Observa-se, de um lado, o pedido inicial de quatro meses de aluguel em aberto, no período de novembro de 2023 a fevereiro de 2024, bem como de débitos condominiais, IPTU e multa. De outro lado, foram juntados comprovantes de pagamento do mês de dezembro de 2023 (ID 191484013 dos autos de referência) e das cotas condominiais (ID 57381466, p. 2/5), além de depósito judicial no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID 191484019. Com efeito, de uma análise perfunctória, própria desta fase, está devidamente demonstrado o não preenchimento dos requisitos para despejo liminar, havendo a necessidade de suspendê-lo. Por tais fundamentos, mantenho a decisão proferida pelo Desembargador Plantonista. Cumpram-se as determinações do r. decisório de ID 57381622. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador